Tribunal: TJES
Processo: 0019957-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019957-52.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILETE PATRICIO ROSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEMORA NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REQUISITOS LEGAIS NÃO VISLUMBRADOS OPORTUNAMENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO -

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Em regra, os atos administrativos relativos à concessão, manutenção e revisão de benefícios previdenciários não ensejam, por si só, direito à indenização por danos morais, uma vez que se trata de regular atuação da Administração, a quem incumbe conceder, indeferir, revisar e cessar os benefícios concedidos.

2. Do extrato consolidado do segurado extrai-se que, no exame realizado na data de 22/01/2016, não restou constatada a incapacidade laboral, merecendo destaque o seguinte trecho:
não há qualquer elemento técnico que justifique incapacidade entre um benefício e outro, ao contrário, há três exames periciais contrários por não constatação de incapacidade laborativa”.

3. Sob tal premissa, não há falar em resistência danosa na implantação do benefício, porquanto não verificados oportunamente, na via administrativa, os seus requisitos legais.

4. Embora o juiz sentenciante daqueles autos tenha concedido o benefício previdenciário pleiteado pela requerente, inexiste fundamento para o reconhecimento da ocorrência de dano moral, porquanto a conduta da administração não extrapolou os limites de sua atuação.

5. Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0019957
-
52
.20
1
9.8.08.0024

APELANTE
:
MARILETE PATRÍCIO ROSA

APELADO
S
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARILETE PATRÍCIO ROSA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 308/323 sustenta a apelante, inicialmente, que entre o indeferimento administrativo e a decisão judicial passaram-se mais de 03 (três) anos, período em que ficou privada injustamente da verba de caráter alimentar.

Sustenta que mesmo após a perícia judicial que constatou a sua incapacidade laborativa permaneceu sem cobertura previdenciária, havendo danosa resistência da autarquia em implantar o benefício.

E mais: apresentou inúmeros laudos comprovando a incapacidade laboral, sendo mister o reconhecimento do ato ilícito, ensejador de lesão extrapatrimonial.

Pois bem.

Almeja a apelante a reparação extrapatrimonial em decorrência da alegada demora injustificada na concessão do benefício previdenciário, sendo a competência desta Corte Estadual fixada pelo STJ (CC nº 170363/ES).

Sem delongas, entendo ser o caso de desprovimento do recurso.

Em regra, os atos administrativos relativos a benefícios previdenciários não ensejam, por si só, direito à indenização por danos morais, incumbindo à Administração a sua concessão, indeferimento, revisão e cessação.

Neste caso, infere-se da peça de resistência que o INSS concedeu à recorrente o benefício de auxílio doença nos períodos de 02/02/2014 a 23/09/2014 e 10/04/2015 a 23/06/2015.

Do extrato consolidado do segurado extraio que, no exame realizado na data de 22/01/2016, não restou constatada a incapacidade laboral, merecendo destaque o seguinte trecho:
não há qualquer elemento técnico que justifique incapacidade entre um benefício e outro, ao contrário, há três exames periciais contrários por não constatação de incapacidade laborativa”.

Sob tal premissa, não há falar em resistência danosa na implantação do benefício, porquanto não verificados oportunamente, na via administrativa, os seus requisitos legais.

Conquanto a apelante aponte a existência de laudos médicos particulares atestando a incapacidade, tais documentos, como cediço, foram lavrados de modo unilateral, não se sobrepondo ao necessário exame pericial realizado pela autarquia.

Importante consignar que na demanda judicial nº 0010834-06.2014.8.08.0024 restou reconhecida a sua incapacidade física parcial e permanente, sendo a aposentadoria por invalidez fruto da análise de suas condições socioeconômicas.

Assim, embora o juiz sentenciante daqueles autos tenha concedido o benefício previdenciário pleiteado pela requerente, inexiste fundamento para o reconhecimento da ocorrência de dano moral, porquanto a conduta da administração não extrapolou os limites de sua atuação.

Assim já decidiu este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEMORA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a indenização por dano moral em razão da demora na concessão do benefício previdenciário, pois não possui o ato administrativo o condão de provar danos morais experimentados pelo segurado
. 2. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES. Apelação Cível nº 5001179-08.2021.8.08.0014. Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo. Data do julgamento 27/10/2021).

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.